Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada material, em demanda voltada à recomposição de reserva matemática no âmbito de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, especialmente quanto à alegada distinção entre recolhimento de contribuições determinado na Justiça do Trabalho e a pretensa autonomia da obrigação de recomposição da reserva matemática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à recomposição da reserva matemática, pois o acórdão embargado reconheceu que a matéria foi expressamente debatida e decidida na Justiça do Trabalho, integrando o título judicial transitado em julgado, o que impede sua rediscussão na Justiça Comum. 5. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO 6. Embargos conhecidos e desprovidos.